Tribunal: TJSP
Processo: 1049794-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR SE RECUSAR A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO – Alegação de que a autoridade de trânsito não detinha competência para lavratura do auto de infração de trânsito – Descabimento – Auto de infração que atende os requisitos legais para a sua lavratura – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR SE RECUSAR A REALIZAR O TESTE DO BAFÔMETRO – Alegação de que a autoridade de trânsito não detinha competência para lavratura do auto de infração de trânsito – Descabimento – Auto de infração que atende os requisitos legais para a sua lavratura – Infração cominada no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – Pena de suspensão do direito de dirigir, em razão da recusa em submeter-se ao teste etilômetro – Ato administrativo válido – Sentença mantida – Recurso desprovido.